Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VISAO CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 03.429.124/0001-85 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - CPF: 073.282.584-97 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE A DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA

E INVALIDOU A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e os vícios alegados estão calcados, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S/A (ID 94525482), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 92532963) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que rejeitou a preliminar de incompetência relativa e invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ existente no contrato entabulado entre as partes e manteve a competência para processar e julgar a ação no foro desta Comarca e Capital.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém omissão e erro material relacionados à jurisprudência do eg. STJ sobre a impossibilidade de fundamentação com base na disparidade econômica para invalidar o foro por eleição; ao não enfrentamento de argumentos recursais específicos e à equivocada premissa de que o autor está litigando no próprio domicílio.

Afirma que o entendimento da 2ª Seção (Direito Privado), do STJ, é no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

Defende que o acórdão também deixou de fundamentar especificamente qual o elemento específico de cerceamento do direito de ação pelo trâmite da demanda diretamente no Rio de Janeiro/RJ.

Assevera que o Embargado também não é domiciliado Cuiabá, onde escolheu ajuizar a ação, mas em Rondonópolis/MT.

Aduz que o acórdão, de forma inovativa, partiu da premissa de que o autor era um Representante Comercial e, por isso, faria jus à aplicação das regras da Lei nº 4.886/1965, que dispõe sobre a competência de foro. Contudo, incidiu em erro material, pois os contratos firmados entre as partes não são de Representante Comercial.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes Embargos, para sanar as omissões e os erros materiais destacados, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ), ou, por eventualidade, caso mantida a nulidade da cláusula de eleição de foro, ao menos, determine a remessa do feito ao domicílio do réu, foro de sua sede (Comarca de São Paulo/SP).

Contrarrazões da Embargada (ID 95876485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão singular que rejeitou a preliminar de incompetência relativa e invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Veja-se que constou do referido acórdão que “no caso em tela, as partes celebraram contrato de representação comercial para promoção e venda, pela parte Agravada, dos produtos comercializados pela Agravante/Ré, no qual, inicialmente elegeram o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir os conflitos e, depois, em aditivo ao contrato, elegeram o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.”

O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, entendeu por invalidar referida cláusula de eleição de foro constante do aditivo. Por consequência lógica, remanesce o foro pactuado anteriormente.

Deste modo, o acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e
os vícios alegados estão calcados, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021